Tribunal: STJ
Processo: 2158021-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968463 - SP (2025/0224893-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R R B
ADVOGADO
: JAYME REATO PEREIRA - SP253895
AGRAVADO
: D A R (MENOR)
AGRAVADO
: P R A A C
ADVOGADA
: ERICA FERREIRA DE SOUZA - SP459840
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do recurso.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo legal,
sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo no ato
da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte
art. 1.003,
não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso deve
ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são incapazes
de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52440476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5fe1911f-b4c4-4711-b86f-26a8fd2d9bc7

Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 5fe1911f-b4c4-4711-b86f-26a8fd2d9bc7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968463 - SP (2025/0224893-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R R B
ADVOGADO
: JAYME REATO PEREIRA - SP253895
AGRAVADO
: D A R (MENOR)
AGRAVADO
: P R A A C
ADVOGADA
: ERICA FERREIRA DE SOUZA - SP459840
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do recurso.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o, do
caput,
CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo legal,
sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo no ato
da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte
art. 1.003,
não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso deve
ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são incapazes
de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51572275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 91e71479-0636-4189-b4bf-953d36963401

Agravo interno não provido.
8. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 290-299) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso (fls. 284-285).
Em suas razões, a parte agravante alega (fls. 296-298):
Uma vez que, o Agravante ingressou com o presente recurso requerendo os
benefícios da Justiça Gratuita, por isso deixou de recolher as custas
processuais.
[...]
A concessão do benefício está condicionada à existência de pedido expresso
do interessado em tal sentido, de modo a declarar que não está em condições
de pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da
subsistência própria ou de sua família.
Havendo pedido de concessão dos benefícios em sede de recurso, não é dado
ao julgador obstar o seguimento do recurso por ausência de preparo, devendo
em tais casos, remeter o feito a julgamento.
Assim, no presente caso requer seja levado o presente a julgamento dos
colegas para a concessão da justiça gratuita.
[...]
Para o ponto específico quanto a intempestividade do recurso especial, esse
não pode permanecer uma vez que quando protocolado o Recurso foi
informado a sua tempestividade conforme e-STJ Fl.260.
[...]
Em consonância com o previsto no
§ 6o, do CPC, a parte
art. 1.003,
comprovou a suspensão do expediente forense no feriado de Carnaval
consequentemente a suspensão do prazo, na instância de origem no ato da
interposição do recurso de admissibilidade antes do envio ao Supremo Tribunal
de Justiça.
Pois conforme consta a publicação ocorreu na data de
(sexta-
28/02/2025,
feira), dando início a contagem no dia
(quarta-feira), devido ao
05/03/2025,
Provimento CSM No 2.765/2024, que consta a suspensão do expediente
forense devido ao carnaval. Doc. Anexo.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA51572275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 91e71479-0636-4189-b4bf-953d36963401

Impugnação não apresentada (fls. 314-315).
O Ministério Público Federal opinou pelo cinhecimento e não provimento do
agravo interno (fls. 327-330).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 284-285):
Cuida-se de Agravo interposto por R R B, à decisão que inadmitiu Recurso
Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de RRB, verifica-se que o Recurso Especial
não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento.
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in
(fl. 255).
albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada
em 28.02.2025, sendo o Agravo somente interposto em 25.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
Veja que a parte foi intimada a comprovar a tempestividade do Agravo, e no
caso, argumentou sobre a representação processual dos recursos (fls. 279-
282).
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA51572275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 91e71479-0636-4189-b4bf-953d36963401

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, §
caput
5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 276), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte não se desincumbiu do ônus na forma devida, uma vez que o argumento
constante às fls. 279-281 é referente à regularização da representação processual.
Desse modo, inafastável a intempestividade do recurso, motivo suficiente
para o desprovimento deste agravo interno.
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 91e71479-0636-4189-b4bf-953d36963401

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.463 / SP
Número Registro: 2025/0224893-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10095963320248260007 21580210620248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R R B
ADVOGADO : JAYME REATO PEREIRA - SP253895
AGRAVADO
: D A R (MENOR)
AGRAVADO
: P R A A C
ADVOGADA
: ERICA FERREIRA DE SOUZA - SP459840
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R R B
ADVOGADO : JAYME REATO PEREIRA - SP253895
AGRAVADO
: D A R (MENOR)
AGRAVADO
: P R A A C
ADVOGADA
: ERICA FERREIRA DE SOUZA - SP459840
Documento eletrônico VDA52421213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: 1b4657ab-8fe0-4f96-ab09-adeadc295a56

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:11
Código de Controle do Documento: 1b4657ab-8fe0-4f96-ab09-adeadc295a56